Tribunal: STF
Processo: Rcl 39815
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada por Marajoara Indústria de Laticínios Ltda., contra ato do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo 0007085-96.2010.4.01.3500.



    Na petição inicial, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada aplicou indevidamente o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 718.874 (tema 669), paradigma da repercussão geral.



    Sustenta que, no mandado de segurança, objetivou coibir a exigência de recolhimento do FUNRURAL na qualidade de responsável tributária, adquirente da produção do produtor rural pessoa física. Afirma que fundamentou seu pedido na ausência de amparo legal para a cobrança do FUNRURAL, bem como para a atribuição de responsabilidade tributária para o recolhimento da contribuição devida pelo empregador rural pessoa física.



    Argumenta que esta Corte, no julgamento do RE 363.852, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 30, inciso IV, da Lei 8.212/1991, único dispositivo que dispunha sobre a responsabilidade tributária do adquirente da produção. 



    Alega que, em juízo de retratação, o tribunal reclamado, aplicando ao caso o tema 669, reconheceu a legitimidade do responsável tributário para discutir a cobrança da contribuição para o FUNRURAL. 



    Alega que, entretanto, no recurso extraordinário interposto, suscitou-se a violação ao artigo 52, X, da Constituição Federal, tendo em vista o afastamento da Resolução 15/2017, do Senado Federal, que suspendeu a eficácia dos dispositivos que atribuíam à ora reclamante a condição de responsável tributário, assim como afronta ao artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, na medida em que a atribuição de responsabilidade tributária não teve suporte legal. 



    Aduz a inaplicabilidade do tema 669, ao argumento de que a hipótese dos autos diz respeito à inconstitucionalidade da atribuição de responsabilidade tributária pelo recolhimento do FUNRURAL, e não à própria incidência do referido tributo, matéria discutida no citado paradigma. 



    Neguei seguimento à reclamação por não vislumbrar a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    No agravo regimental, reitera-se a que o tema n.º 669 da repercussão geral fora aplicado de forma indevida, haja vista a ausência de discussão a respeito da responsabilidade tributária do adquirente da produção rural anteriormente prevista no declarado inconstitucional artigo 30, inciso IV, da Lei n.º 8.212/90.



    Intimada, a Fazenda Nacional apresentou manifestação pela manutenção da decisão (eDoc 20).



    É o relatório.



     Após a análise detida dos autos e tendo em vista a superveniência da medida cautelar concedida nos autos da ADI 4395, reconsidero a decisão constante do eDOC 12, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise da reclamação.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso dos autos, a parte alega aplicação errônea do RE-RG 718.874 (Tema 669), no âmbito da repercussão geral, tendo em visa a a ausência de discussão a respeito da responsabilidade tributária do adquirente da produção rural anteriormente prevista no artigo 30, inciso IV, da Lei n.º 8.212/90.



    Com efeito, destaco que, recentemente, concedi medida cautelar nos autos da ADI 4.395 para determinar a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da referida ação direta. Eis a ementa do julgado, cuja cautelar fora referendada pela unanimidade dos ministros desta Corte:



    ”Referendo na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Direito tributário. 3. Art. 30, IV, da Lei Nº 8.212/1991, na redação dada pela lei nº 9.528/1997. 4. Sub-rogação da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física. FUNRURAL. 5. Suspensão nacional de processos judiciais até a proclamação do resultado da presente ação direta. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada. (ADI 4395 MC-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025)”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 12 e julgo parcialmente procedente a reclamação para suspender o acórdão que desproveu os agravos internos interpostos nos autos do mandado de segurança n.º 0007085- 96.2010.4.01.3500 e determinar o sobrestamento do recurso extraordinário nele interposto até a proclamação do resultado na ADI 4.395, oportunidade em que deverá rejulgar o caso conforme a orientação jurisprudencial a ser definida no paradigma. 



    Prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente